Tribunal: STF
Processo: RHC 240208
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus.  Crimes de feminicídio tentado, violação de domicílio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade em concreto do crime. Periculosidade do agente. Fundada probabilidade de reiteração delitiva. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Reinaldo Gonçalves Xavier contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 876.737/ES (evento 40).



    O Recorrente teve decretada a prisão preventiva e foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de feminicídio tentado, violação de domicílio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 121, §2°, I, III, IV e VI, c/c §2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 150, §1º, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003) (eventos 9 e 16).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega falta de fundamentação idônea da constrição cautelar e ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta violação ao art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, uma vez ausente fatos novos e contemporâneos a justificar a prisão preventiva. Requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (evento 46).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 71).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “1. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 2. FEMINICÍDIO NA FORMA TENTADA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. 3. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. No caso, a prisão foi mantida em razão da periculosidade do agravante, evidenciada pela gravidade concreta do delito - o acusado teria pulado o muro da casa e a janela da cozinha, quebrado a porta do quarto e efetuado cinco disparos de arma de fogo contra a vítima, vindo a atingi-la no braço, no peito e na barriga. Segundo registrado, o crime teria sido cometido porque o acusado não aceitava o término do relacionamento. Além disso, o agravante responde a outras duas ações penais pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, o que evidencia o efetivo risco de reiteração. Julgados do STJ. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



     



    No caso, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau assentou (evento 16):



     “Nessa esteira, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em especial diante do Boletim Unificado de fls. 06/08, do Auto de Apreensão de fl. 20, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 21, das fotografias de fls. 32/35, do Exame de Lesões Corporais da vítima de fls. 40/41, do Relatório Final de fls. 42/45 e dos depoimentos colhidos no decorrer das investigações.



    (...)



    No caso em questão, a prisão preventiva do réu REINALDO GONÇALVES XAVIER se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública. 



    Com efeito, as peças informativas até então disponíveis demonstram que os delitos atribuídos ao acusado evidenciam algumas circunstâncias que merecem, ainda que se tratando de um momento limiar da persecução criminal, serem ressaltadas, porquanto apontam, em tese, no sentido da gravidade concreta das ações delituosas e da periculosidade do agente, a saber: 



    a) inicialmente, extrai-se do Boletim Unificado, encartado às fls. 06/08, que, na data de 26/06/2021, atendendo determinação do CCO, os Policiais Militares se deslocaram até o Pronto Atendimento do Município de Sooretama/ES para “VERIFICAR DENÚNCIA DE QUE UMA MULHER DE NOME BRUNA GOLDNER PEREIRA HAVIA DADO ENTRADA VITIMA DE ARMA DE FOGO, AO CHEGARMOS BRUNA JÁ ESTAVA NA AMBULÂNCIA POIS PRECISAVA SER TRANSFERIDA PARA O HGL, EM CONTATO COM PARENTES FOMOS INFORMADOS QUE A RESIDÊNCIA DE BRUNA FOI INVADIDA POR SEU EX ESPOSO O SENHOR REINALDO GONÇALVES XAVIER AUTOR DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO POR NÃO ACEITAR A SEPARAÇÃO ELE ESTAVA EM UM CARRO FORD FUSION AZUL, SEGUNDO INFORMAÇÕES BRUNA TINHA DUAS PERFURAÇÕES NO ABDÔMEN, UMA NO BRAÇO, UMA NO ANTEBRAÇO, E UMA NO SEIO, TAMBÉM FOMOS INFORMADOS QUE O ACUSADO FUGIU EM UM FUSION AZUL APÓS O CRIME TOMANDO DESTINO IGNORADO FORAM FEITAS VÁRIAS BUSCAS NA CIDADE MAS ELE NÃO FOI LOCALIZADO”; 



    b) para além disso, também fora consignado no referido Boletim Unificado que “MOMENTOS ANTES CERCA DE UMA HORA BRUNA ESTEVE NO DPM PERGUNTANDO SE NOSSA GUARNIÇÃO PODERIA ACOMPANHÁ-LA ATÉ SUA RESIDÊNCIA POIS TINHA RECEIO DE SEU EX ESPOSO IMEDIATAMENTE ATENDEMOS SEU PEDIDO DEIXANDO-A EM CASA, SAINDO APENAS QUANDO A SOLICITANTE DISSE ESTAR SEGURA”, de modo a ser acrescentado, ainda, que “QUANDO TERMINAMOS O PREVENTIVO DESLOCAMOS AO DPM PARA CONFECCIONAR UM BU DE APOIO A BRUNA O CCO DETERMINOU QUE FOSSEMOS AO PRONTO ATENDIMENTO PARA ATENDER UMA MULHER BALEADA, CHEGANDO PERCEBEMOS QUE SE TRATAVA DE BRUNA”; 



    c) por sua vez, o réu REINALDO GONÇALVES XAVIER, ao ser interrogado pela Autoridade Policial (fls. 09/10), afirmou que, ao entrar em contato com a vítima, com a finalidade de obter informações acerca da filha que possuem em comum, “sua ex-companheira atendeu a ligação de forma grosseira, mandando que ele ‘se virasse’ com a criança; Que dirigiu-se à residência de Bruna, buscando encontrá-la, mas não a localizou; Que, numa segunda vez, encontrando-a; Que estava fora do veículo, discutindo com Bruna, que teria proferido as seguintes ofensas: ‘você é um corno mesmo, você tem que se virar com a menina, era isso que você queria’; Que Bruna teria, de forma a intimidar o declarante, tendo agredi-lo fisicamente; Que não se recorda da maneira que buscou a arma dentro do veículo, a qual se encontrava próxima à caixa de marcha; Que não se recorda da forma que se deram os disparos e nem quantos foram; Que não se recorda da forma que se deram os disparos e nem quantos foram; Que, com relação aos cartuchos das munições utilizadas e às demais intactas, não sabe precisar onde as deixou; Que acredita que o revólver inicialmente estivesse carregado com cinco munições; Que afirma que adquiriu a arma há cerca de três anos por aproximadamente R$2.500,00 de um caminhoneiro, cuja identidade não sabe precisar; Que portava a arma no dia a dia dentro do veículo por conta de sua atividade laborativa de alto risco, uma vez que cuidava do pagamento de trabalhadores rurais”; 



    d) obtempere-se, de igual modo, que a vítima BRUNA GOLDNER PEREIRA, na esfera policial (fls. 24/25), relatou que na data dos fatos “estava voltando para casa quando viu REINALDO em frente a sua casa de carro; Que a vítima não avistou nenhuma arma com REINALDO; Que deu meia volta e REINALDO foi atrás da depoente; Que foi até a Delegacia de Sooretama pedir ajuda, pois estava com medo de acontecer alguma coisa; Que REINALDO seguiu a vítima até a Delegacia e depois não viu mais ele; Que os policiais levaram a depoente até sua casa; Que depois dos policiais irem embora REINALDO apareceu na casa da vítima; Que a vítima viu REINALDO pulando o muro de sua casa e foi para dentro do quarto; Que REINALDO pulou a janela da cozinha e quebrou a porta do quarto que a depoente estava; Que sem dizer nada REINALDO começou a atirar na depoente; que REINALDO atirou cinco vezes, pegando dois tiros no braço, um no peito e dois na barriga; Que REINALDO atirou e foi embora; Que a depoente não lembra quem a levou no PA; Que as crianças estavam com REINALDO, pois teria os levado para passar o final de semana com ele; Que a depoente não sabem com quem seus filhos ficaram no momento do crime; Que não tem certeza da motivação do crime, mas acredita que seja pois REINALDO queria voltar com a depoente e a mesma não queria; Que também pode ter sido motivado por ciúmes; Que o único contato que a depoente teve com REINALDO foi no mesmo dia pela manhã, pois a neném estava chorando e REINALDO não estava conseguindo acalmála”; “Que a depoente sabia que REINALDO possuía uma arma; Que REINALDO já foi agressivo com a vítima, já lhe empurrou e bateu; Que REINALDO é muito estressado e nervoso, que leva os problemas do trabalho para dentro de casa; Que REINALDO não ingere bebidas alcoólicas e não usa entorpecentes”. 



    Nesse contexto, salta aos olhos, de igual forma, que o Exame de Lesões Corporais de fls. 40/41-verso registra que as lesões apresentadas pela vítima ocorreram em decorrência de disparo de arma de fogo, fato este que, segundo o médico subscritor, causou perigo à vida da ofendida.



    Desta feita, a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva do réu REINALDO GONÇALVES XAVIER é medida que se impõe para a garantia da ordem pública. 



    Para além disso, as consultas ao EJUD demonstram que o acusado:



    I – respondeu ao Termo Circunstanciado n° 0900701- 08.2004.8.08.0030, perante o Juizado Especial Criminal desta Comarca, sob imputação dos crimes descritos no art. 147, caput, e no 129, caput, ambos do Código Penal; 



    II – está sendo processado nos autos da Ação Penal n° 0020715- 04.2005.8.08.0030, em tramitação nesta 1ª Vara Criminal, pela suposta pratica do crime de homicídio tentado; 



    III – foi investigado nos autos n° 0010721-15.2006.8.08.0030, pela suposta prática do crime de homicídio tentado; 



    IV – fora investigado nos autos do Inquérito Policial n° 0005087- 04.2007.8.08.0030, pela suposta prática do crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06; 



    V – fora processado nos autos da Ação Penal n° 0008856- 15.2010.8.08.0030, perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca, pela suposta prática do crime descrito no art. 12, da Lei n° 10.826/03; 



    VI – está sendo processado nos autos da Ação Penal n° 0009884- 42.2015.8.08.0030, em trâmite nesta Unidade Judiciária, pela suposta prática do crime de homicídio simples. 



    Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, devendo ser ressaltado, ainda, que o réu fora pronunciado em 02 (duas) ações penais, sendo a primeira na data de 29/01/2014, como incurso no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (autos n° 0020715-04.2005.8.08.0030) e a segunda na data de 02/08/2017, como incurso no art. 121, caput, do Código Penal (autos n° 0009884-42.2015.8.08.0030), fatos estes que não devem ser ignorados.” 



    O Tribunal local manteve a segregação cautelar, tendo em vista que (evento 5):



    “Consta do caderno processual que, em 26/06/2021, atendendo determinação do CCO, os policiais militares se deslocaram até o pronto atendimento do município de Sooretama/ES para verificar denúncia de que uma mulher de nome Bruna Goldner Pereira havia dado entrada vítima de arma de fogo, tendo os disparos sido efetuados por seu ex-marido com base em motivo torpe. 



    Portanto, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. 



    De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação. 



    Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima. 



    Conforme jurisprudência pacífica no Superior de Tribunal de Justiça não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão preventiva do paciente, em razão da gravidade concreta dos crimes, além do fato deste ter permanecido foragido por cerca de quatro meses antes do decreto prisional ter sido cumprido. 



    Igualmente, deve-se ressaltar o risco de reiteração delitiva visto que, em consulta aos autos, o paciente responde por outras duas ações penais, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 



    Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos pressupostos autorizadores do decreto de prisão cautelar do paciente.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do Recorrente, à consideração de que:



    “Extrai-se dos autos que há comprovação segura da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. 



    Acerca da suposta ausência de fundamentação, entendo que não assiste razão à defesa, vez que, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão cautelar encontra-se lastreada em fatos concretos exaustivamente explanados nas decisões anteriores. 



    Como visto, a prisão foi mantida em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do delito - a vítima percebeu que o excompanheiro estava dentro de um carro próximo à casa dela, por isso, compareceu a DPM e os agente a acompanharam até sua residência. Mas, pouco tempo depois o acusado teria pulado o muro da casa e a janela da cozinha, quebrado a porta do quarto e efetuado cinco disparos de arma de fogo contra a vítima, vindo a atingi-la no braço, no peito e na barriga. Segundo registrado, o crime teria sido cometido porque o acusado não aceitava o término do relacionamento, praticado de modo a causar sofrimento excessivo à vítima, surpreendendo a vítima com os disparos, e contra mulher por razões da condição de sexo feminino. 



    De fato, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023). 



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    Além da gravidade concreta do crime, extrai-se dos autos que o paciente, embora não seja reincidente especifico, como pontuou a defesa, ele responde a duas outras ações penais, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 



    Embora a defesa alegue ter sido o réu absolvido em um das ações penais, essa informação não consta do acórdão e não há comprovação do trânsito em julgado da absolvição. Independente de absolvição em uma das ações, é certo que o efetivo risco de reiteração delitiva subsiste. A propósito, confira-se (e-STJ fl. 32): 



    I – respondeu ao Termo Circunstanciado n° 0900701-08.2004.8.08.0030, perante o Juizado Especial Criminal desta Comarca, sob imputação dos crimes descritos no art. 147, caput, e no 129, caput, ambos do Código Penal; II – está sendo processado nos autos da Ação Penal n° 0020715- 04.2005.8.08.0030, em tramitação nesta 1ª Vara Criminal, pela suposta pratica do crime de homicídio tentado;III – foi investigado nos autos n° 0010721-15.2006.8.08.0030, pela suposta prática do crime de homicídio tentado; IV – fora investigado nos autos do Inquérito Policial n° 0005087- 04.2007.8.08.0030, pela suposta prática do crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06;V – fora processado nos autos da Ação Penal n° 0008856-15.2010.8.08.0030, perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca, pela suposta prática do crime descrito no art. 12, da Lei n° 10.826/03;VI – está sendo processado nos autos da Ação Penal n° 0009884-42.2015.8.08.0030, em trâmite nesta Unidade Judiciária, pela suposta prática do crime de homicídio simples.



    Por tanto, além de todos os demais fundamentos elencados, não se trata o suposto crime de fato isolado e, portanto, há risco concreto de reiteração delitiva tornando a prisão imprescindível para acautelar a integridade física da vítima e resguardas a ordem pública. 



    Acerca da ausência de contemporaneidade, extrai-se dos autos que, após a expedição do decreto de prisão preventiva, o paciente manteve-se por cerca de quatro meses foragidos provocando. Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. Isso porque "a fuga constitui o fundamento do Juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.”



    Nessa linha, como bem posto no parecer do Ministério Público Federal, “Tem-se coerente hipótese de ofensa à ordem pública, decorrente da gravidade em concreto da conduta, pois nem o fato da vítima ter sido acompanhada por policiais até sua casa demoveu o recorrente do intento de atentar contra a vida da vítima, tendo antes transposto obstáculos. Verifica-se destemor do agente mesmo diante de atitude do Estado. E não se olvide que cinco foram dos disparos efetuados, sustentando hipótese de intensidade do dolo, o que pode compôr o juízo para fins de preventiva. (...). A par da gravidade em concreto da conduta, ainda há outros elementos a reforçarem a periculosidade do recorrente, que, se não era reincidente ao tempo dos fatos, responde por outros dois feitos penais por homicídio. Certo que o recorrente foi absolvido em um dos feitos, mas isso não quer dizer que a acusação não tenha recorrido, sendo que ainda há o outro feito penal. Lides penais sem trânsito em julgado não podem influir na dosimetria da pena, mas podem reforçar juízo pela periculosidade do agente, para fins de preventiva, a indicar coerente possibilidade de reiteração delitiva”.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    No tocante à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa.



    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente